Tribunal: TJSP
Processo: 1005976-25.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descontos não autorizados em proventos de aposentadoria referentes à contribuição associativa. Devolução dos valores cobrados na forma simples. Não comprovação de adesão do autor à associação. Danos morais configurados. Precedentes do TJSP. Sentença parcialmente reformada, para reduzir a indenização de danos morais para R$1.000,00 e afastar a

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descontos não autorizados em proventos de aposentadoria referentes à contribuição associativa. Devolução dos valores cobrados na forma simples. Não comprovação de adesão do autor à associação. Danos morais configurados. Precedentes do TJSP. Sentença parcialmente reformada, para reduzir a indenização de danos morais para R$1.000,00 e afastar a restituição em dobro. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005976-25.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL-ANAPPS, é apelado ANTONIO EUGENIO GOMES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JAMES
SIANO (Presidente sem voto), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005976-25.2019.8.26.0189
2
Apelação Cível:
1005976-25.2019.8.26.0189
Comarca:
Fernandópolis
Apelante:
Associação
Nacional
dos
Aposentados
e
Pensionistas da Previdência Social-ANAPPS
Apelado:
Antonio Eugenio Gomes
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Descontos não autorizados em proventos de
aposentadoria
referentes
à
contribuição
associativa.
Devolução dos valores cobrados na forma simples. Não
comprovação de adesão do autor à associação. Danos morais
configurados. Precedentes do TJSP. Sentença parcialmente
reformada, para reduzir a indenização de danos morais para
R$1.000,00 e afastar a restituição em dobro. Recurso
parcialmente provido.
VOTO No 27720
Apelação interposta em face da r. sentença de
fls. 90-94, relatório adotado, que, em ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por danos, julgou procedentes os pedidos, para a)
CONFIRMAR e TORNAR DEFINITIVA a tutela antecipada de fls. 29/30; b)
DECLARAR a inexistência de vínculo jurídico que obrigue o Autor a pagar à
Ré qualquer quantia a título de Contribuição ANAPPS , cessando-se os
descontos; c) CONDENAR a Ré à restituição, em dobro, do valor
remanescente descontado indevidamente curso da ação, atualizados desde
a data dos respectivos desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação (27/08/2019 fls. 38); d) CONDENAR a Ré ao
pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de
R$10.000,00, acrescidos de correção monetária, nos termos da Tabela
Prática do TJSP, desde a data desta sentença, e juros de mora de 1% ao
mês desde a citação. Condenou a Ré ao pagamento de custas processuais
e de honorários de advogado, arbitrados em 10% do valor da condenação,
com fulcro no art. 85, §2o, do CPC.
Apela a ré (fls. 96-109). Sustenta a inexistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005976-25.2019.8.26.0189
3
de elementos que autorizem sua condenação, refuta a restituição em dobro
e alega a inocorrência de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela
redução do quantum indenizatório.
Recurso
processado,
contrarrazões
às
fls.
111-123.
É o relatório.
Consta dos autos que o autor foi surpreendido
com desconto não autorizado em seus proventos de aposentadoria, a título
de contribuição à associação que não é filiado.
No caso, não restou comprovada a existência de
qualquer relação jurídica entre as partes a justificar os referidos descontos
nos proventos de aposentadoria do autor, sendo, portanto, indevidos.
Por outro lado, não há cogitar-se de restituição
em dobro, pautada no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, mercê
da ausência de má-fé da associação, a qual não tinha ciência da fraude à
época em que realizava os descontos.
No entanto, considerados os fatos narrados, bem
como o grau de reprovação da conduta de descontar valores indevidos,
configurados os danos morais.
Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
Descontos
não
autorizados em proventos de aposentadoria
referentes
à
contribuição
associativa.
Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005976-25.2019.8.26.0189
4
comprovação de adesão da autora à associação.
Dolo verificado na conduta da ré. Repetição do
indébito que é devida, nos termos do art. 42,
parágrafo
único,
do
CDC.
Danos
morais
configurados. Precedentes do TJSP. Sentença
parcialmente
reformada,
para
reduzir
a
indenização de danos morais para R$1.000,00.
Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível
1010868-77.2019.8.26.0576;
Relator
(a):
Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/12/2011; Data de Registro: 07/11/2019)
Nos termos do artigo 944, caput, do Código Civil,
o valor da indenização deve levar em consideração a extensão do dano e,
no caso de prejuízo moral, os parâmetros a serem considerados são o grau
de culpa do ofensor, a extensão do prejuízo ou a intensidade do sofrimento
da vítima e a situação econômica-financeira das partes. Acrescente-se,
ainda, que deverão ser observados os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, devendo o valor compensar o abalo moral e prevenir novas
falhas sem promover enriquecimento indevido.
O montante não pode ser ínfimo nem excessivo,
devendo corresponder à realidade do gravame. Assim, entremostra-se
razoável e adequada a redução da condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais para o importe de R$1.000,00 (mil reais).
De rigor, portanto, a reforma da sentença,
apenas para determinar que a restituição se dê de forma simples e para
reduzir o quantum indenizatório. Mantida a sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005976-25.2019.8.26.0189
5
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos expostos.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator